Tribunal: STF
Processo: ARE 1544116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL MODIFICADO.



    I. Caso em exame



    Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou J.C.D.S. pela prática de atos libidinosos com a menor de 14 anos, conforme art. 217-A do Código Penal, pena de 08 anos de reclusão em regime fechado. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito tipificado no art. 215-A do CP, além da fixação da pena-base no mínimo legal e regime prisional mais brando.



    II. Questão em discussão



    A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da condenação e a adequação do regime prisional fixado.



    III. Razões de decidir



    A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pela prova oral e documental. A palavra da vítima é corroborada por elementos de prova, revelando a prática de atos libidinosos. Não se vislumbra fragilidade na prova apresentada, afastando a tese de falsa acusação. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 08 anos, sendo a manutenção do regime fechado inadequada, em razão da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais favoráveis. O regime inicial deve ser fixado em semiaberto, conforme os artigos 33, § 2º, "b", do CP e a Súmula nº 440 do STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    Apelação parcialmente provida para fixar o regime inicial semiaberto.



    Tese de julgamento: "1. A condenação por estupro de vulnerável é mantida. 2. O regime inicial de cumprimento da pena é modificado para semiaberto".



    Legislação e jurisprudência relevantes citadas:



    Legislação



    - CP, art. 217-A.



    Jurisprudência



    - STJ, AgRg no REsp 1774080/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/02/2019.



    - STJ, REsp 1.954.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 08/06/2022.



    - TJ-SP, Apelação nº 0001105-81.2016.8.26.0218, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, julgado em 07/10/2019.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente